Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-88.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA CREDORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEI DISTRITAL No 514/1993. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. EQUIDADE. TABELA DA OAB/DF. CARÁTER ORIENTADOR E NÃO VINCULANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Não observado o dever de notificação prévia imposto à empresa credora, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 514/1993, a exclusão do registro do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é medida que se impõe. Precedentes.
2. No caso concreto, o valor atribuído à causa se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que autoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o). 2.1. A aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, previsto no § 8o-A do CPC, não possui caráter cogente, mas de natureza orientadora e não vinculativa. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.